Tribunal: TJBA
Processo: 8033157-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033157-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DA OPERADORA SAÚDE CASSEB. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 608 DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Saúde Casseb Assistência Médica Ltda e Vallor Administradora de Benefícios Ltda. O Juízo suscitado (7ª Vara) declinou da competência sob o argumento de que a operadora de saúde teria natureza de autogestão, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora Saúde Casseb Assistência Médica Ltda atua na modalidade de autogestão (relação cível) ou se atua no mercado aberto, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a competência da Vara Especializada de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora Saúde Casseb Assistência Médica Ltda e a CASSEB (Caixa de Assistência dos Empregados do BANEB) são pessoas jurídicas distintas, com CNPJs e naturezas jurídicas diferentes. Enquanto a CASSEB atua no regime restrito de autogestão para um grupo fechado de associados, a Saúde Casseb opera comercialmente no mercado aberto na modalidade de medicina de grupo. 4. Por não se enquadrar como entidade de autogestão, não incide no caso a ressalva da Súmula nº 608 do STJ. Configura-se uma típica relação de consumo, recaindo a competência de julgamento sobre o Juízo especializado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A Saúde Casseb Assistência Médica Ltda não se enquadra na modalidade de autogestão, operando no mercado sob a modalidade de medicina de grupo, o que caracteriza relação de consumo, afasta a aplicação da Súmula 608 do STJ e atrai a competência das Varas Especializadas de Relações de Consumo". Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, CC 8036821-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seções Cíveis Reunidas, j. 05.05.2024; TJBA, CC 8023237-43.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, na forma do quanto fundamentado no voto adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA